Tribunal: TJPA
Processo: 0818103-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818103-16.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEX JUNIOR TRINDADE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818103-16.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital (Belém/PA)

APELANTE: ALEX JUNIOR TRINDADE ALMEIDA
(Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A INDENIZAR PELO DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA. IMPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ALEX JUNIOR TRINDADE ALMEIDA contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP), à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00 por danos morais à vítima. Alega insuficiência probatória e, subsidiariamente, indevida fixação ou excesso do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é devida a fixação de indenização mínima por danos morais, bem como se o valor arbitrado comporta exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela confissão judicial do réu.

5.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova, como, na hipótese, o laudo pericial e confissão do réu em juízo.

6.

A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo medida obrigatória quando há pedido expresso.

7.

O dano moral, em casos de violência doméstica, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

O valor de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, não sendo a condição econômica do réu suficiente para justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALEX JUNIOR TRINDADE ALMEIDA, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, §13º, do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto em razão da reincidência, além da fixação do valor R$ 1.000 (mil reais) a título de quantum mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.

Em razões recursais, sustenta o apelante a insuficiência probatória para a condenação, pleiteando sua absolvição. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como correta a fixação de indenização mínima à vítima.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto e passo ao exame dos fundamentos recursais.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"Na data de 19/09/2023, o denunciado, ALEX, 'passou o dia todo perturbando a família, pedindo dinheiro pra comprar droga' (textuais). No dia seguinte, na data de 20/09/2023, ALEX estava discutindo com a avó, LUCIMAR ALMEIDA, que reside também na mesma casa, o denunciado estava muito agressivo e gritando muito com a idosa, então, a vítima ligou para o CIOP. De acordo com o relato da vítima, 'ele viu que eu tava ligando e falou: tu tá ligando pra polícia? e veio me dando soco na cabeça, no corpo me esmurrando' (textuais). A ofendida caiu ao chão, mas conseguiu se levantar e vizinhos entraram na casa para ajudar a vítima, enquanto o denunciado se evadiu do local. Logo depois os Policiais Militares chegaram ao local, e posteriormente conseguiram localizar o denunciado."

Após regular instrução processual, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar condenou ALEX JUNIOR TRINDADE ALMEIDA pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, cominando a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima a título de danos morais.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando que o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a condenação, posto que a condenação teria se assentado exclusivamente na palavra da vítima, a qual, por ser interessada no processo, não poderia ser o único meio de prova hábil a sustentar o decreto condenatório.

Sem razão, contudo, a defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo Pericial n° 2023.01.010760-TRA, que atestou a presença de duas escoriações eritematosas lineares com cerca de 1 centímetro no joelho esquerdo e na face anterior do terço proximal da perna esquerda da ofendida, em perfeita consonância com o relato de que o apelante a empurrara, fazendo-a cair ao chão.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório é igualmente robusto e coeso.

A vítima ELAENE CRISTINA ALEIXO confirmou em juízo, de forma firme e coerente com o que declarara na fase inquisitorial, que o apelante a agrediu no rosto e nas pernas, jogando-a ao chão.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática das agressões, confirmando que empurrou a vítima e desferiu um tapa contra ela, relatando que estava sob efeito de entorpecentes e empurrou a vítima, pois ela interveio quando o acusado estava pedindo dinheiro para a avó, tendo ela ficado sangrando em decorrência das lesões. A versão da vítima também se harmoniza com o laudo de corpo de delito, que corroborou materialmente a dinâmica das agressões narradas.

A tese defensiva de que a palavra da vítima, isoladamente, seria insuficiente para embasar a condenação não prospera, por duas razões fundamentais.

A primeira é que a versão da ofendida, na hipótese, não se encontra desacompanhada: conta com o respaldo do laudo pericial e, notadamente, com a confissão do próprio acusado. A segunda razão reside na natureza peculiar dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, contexto em que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece à palavra da vítima especial força probatória, justamente porque tais delitos, em regra, são perpetrados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça que:

"O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas." (STJ, AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

O argumento de que a irmã da vítima, que teria presenciado os fatos, não foi arrolada como testemunha também não socorre a defesa. A lei processual penal não impõe ao Ministério Público a obrigação de esgotar todos os meios de prova disponíveis para a comprovação de fatos que já se encontram suficientemente demonstrados pelo conjunto probatório existente. A ausência de uma testemunha que poderia ter sido arrolada não gera presunção de insuficiência probatória, mormente quando o acusado, como no caso em tela, confessou a própria prática das agressões.

Em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, é compreensível — e juridicamente reconhecido — que o conjunto probatório seja mais restrito. A natureza clandestina dessas infrações, perpetradas no espaço íntimo do lar e longe do olhar de terceiros, faz com que a palavra da vítima assuma, como fartamente reconhece a jurisprudência das Cortes Superiores, papel central na formação do convencimento judicial. Exigir prova adicional de testemunhas oculares como condição
sine qua non
para a condenação equivaleria a tornar praticamente impossível a responsabilização penal em casos de violência doméstica, o que contraria frontalmente o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006.

No presente caso, a confissão judicial do apelante, a declaração coesa e firme da ofendida, perfeitamente harmoniosa com o relato prestado na fase inquisitorial, e o laudo pericial atestando as lesões sofridas formam um conjunto probatório suficiente, robusto e convergente para sustentação do decreto condenatório, sem qualquer espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que pressupõe dúvida razoável, aqui inexistente.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS

Em caráter subsidiário, a defesa pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor fixado para montante módico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), argumentando que a condição econômica do réu não foi investigada durante a instrução e que a hipossuficiência financeira do apelante — presumida em razão de ser assistido pela Defensoria Pública — justificaria a redução.

Também neste ponto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 11.719/2008, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. A norma tem por escopo assegurar celeridade na composição dos danos civis decorrentes da infração penal, permitindo à vítima um ressarcimento mais célere, com constituição de título executivo ainda no âmbito da jurisdição criminal.

Em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, sob o rito dos recursos repetitivos, entendimento no sentido de que o dano moral suportado pela vítima é presumido —
in re ipsa
—, dispensando-se instrução probatória específica para a sua demonstração, bastando que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. É o que se extrai da tese fixada no Tema Repetitivo 983:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

O fundamento da presunção reside na própria natureza da conduta. A agressão física perpetrada contra a mulher no ambiente doméstico, por sua essência, já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da vítima enquanto pessoa. Exigir prova específica do dano psíquico, do grau de humilhação ou da diminuição da autoestima seria impor à vítima um ônus probatório que se mostra incompatível com a gravidade da situação vivenciada e com as finalidades protetivas da Lei Maria da Penha.

Na espécie, o Ministério Público formulou pedido expresso de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima desde a denúncia, o que satisfaz o requisito fixado pelo STJ no Tema 983. Presentes os pressupostos, a fixação do valor mínimo indenizatório era medida imperativa, e não faculdade do magistrado.

Quanto à redução do valor para R$ 50,00 (cinquenta reais), como postulado pela defesa, não assiste razão ao apelante.

O juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), quantum que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da gravidade da conduta — agressões físicas desferidas na cabeça e no corpo da vítima, que a fizeram cair ao chão, perpetradas em contexto de violência doméstica e familiar —, sem que haja qualquer justificativa técnica para a sua redução ao valor irrisório pretendido pela defesa.

A condição de assistido pela Defensoria Pública não equivale, por si só, a prova de incapacidade de arcar com o quantum arbitrado.

Rejeito, portanto, o pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Por fim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, que não foram objeto de irresignação pelo apelante, constata-se que a individualização da sanção realizada pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto em razão da reincidência, configurada em razão da condenação transitada em julgado no processo nº 0019048-46.2017.8.14.0401.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital/PA, que condenou ALEX JUNIOR TRINDADE ALMEIDA nas sanções do art. 129, § 13°, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 14/05/2026